Tribunal: TJDFT
Processo: 0738669-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738669-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSANDRA SUELI DOS SANTOS PIRES AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED EVOLUCAO LTDA - UNICRED EVOLUCAO Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. LIMITE. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que “é impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários-mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito.” (EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023). 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC, objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 3. O direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Cassandra Sueli dos Santos Pires contra decisão da 3a Vara de Águas Claras que rejeitou a impugnação à penhora (ID no 51267951, págs . 79-80). 2. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que o STJ decidiu pela impenhorabilidade das reservas até 40 salários-mínimos em qualquer tipo de conta bancária. 3. Pede a concessão da antecipação da tutela para determinar o desbloqueio dos valores localizados em sua conta, com o reconhecimento da impenhorabilidade. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 4. Sem preparo, por isenção legal (Curadoria Especial). 5. O pedido de tutela antecipada foi indeferido (ID no 51289302). 6. Contrarrazões apresentadas (ID no 52192234). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 9. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 10. Conheço o recurso. 11. À época da análise do pedido de tutela antecipada proferi a seguinte decisão (ID no 51289302): “[...] 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 8. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 9. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que “é impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários-mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito.” (EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023). 10. No mesmo sentido da relativização da impenhorabilidade de salários são os seguintes julgados: Acórdão 1709699, 07085012720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1706065, 07061412220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. 11. No caso, a decisão recorrida destacou que a agravante não logrou êxito em demonstrar que a conta bancária é utilizada efetivamente como poupança. 12. Registre-se que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 13. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 14. O agravante não se desincumbiu do ônus de provar que a penhora efetivada por meio do SISBAJUD comprometerá a sua subsistência ou seria destinada à reserva familiar de emergência. 15. Somente foram apresentados argumentos no sentido de que as verbas supracitadas seriam totalmente impenhoráveis, pois inferiores a 40 salários-mínimos, cuja controvérsia já foi afastada por precedentes do STJ (STJ - AgInt no AREsp: 1808082 DF 2020/0334344-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022) e também deste Tribunal (Acórdão 1727606, 07113411020238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 16. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Intimem-se. Publique-se.” 12. Ausente qualquer modificação no contexto fático e/ou jurídico passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, em especial, o fato de que o agravante não demonstrou que as penhoras efetivadas por meio do sistema SISBAJUD comprometerão a sua subsistência, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e nego provimento ao recurso. 13. Na origem (processo no 0720081-28.2022.8.07.0020), vfoi determinada a expedição de alvará em favor da agravada (ID no 165885358) bem como a parte exequente foi intimada para indicar bens passíveis de penhora (ID no 177451986). Dispositivo 14. Conheço o recurso e nego-lhe provimento. Confirmo a decisão agravada. 15. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro